Tribunal: TCU
Processo: 007.631/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7456/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 2/2023, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Paraúna/GO, com valor estimado de R$ 210.590,00, e homologado por R$ 102.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para implantação das ações de educação em saúde ambiental no Município de Paraúna/GO (Projeto Resíduo Zero Nas Comunidades Rurais do Município), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital. Considerando que os indícios de irregularidades apontados pelo representante não têm o potencial de afetar significativamente o alcance da finalidade da contratação, sendo, portanto, considerados de baixo risco para a unidade jurisdicionada; considerando a baixa materialidade dos recursos envolvidos na contratação, no valor de R$ 102.000,00; considerando que, quanto à relevância dos fatos noticiados, os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação, mas considerar prejudicada a continuidade de seu exame por este Tribunal, ante o baixo risco, a baixa relevância e a baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Paraúna/GO para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Superintendência de Controle Interno do Município, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da representação, da instrução de peça 8 e da presente deliberação; c) encaminhar cópia desta deliberação ao representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.631/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Paraúna/GO 1.2. Representante: Ambiência Soluções Sustentáveis Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Henrique Ferreira Ribeiro, representando Ambiencia Solucoes Sustentaveis Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há